Tribunal: TJDFT
Processo: 0719618-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. IRDR No 0702383-40.2020.8.07.0000. (TEMA 17). PROCESSAMENTO E JULGAMENTO PELO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Nos termos da legislação processual cível, a competência territorial é de natureza relativa e, portanto, só pode ser elidida por meio de preliminar de contestação, conforme se denota dos artigos 64 e 337, II, do CPC, e Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. Nada obstante, nos casos em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, o STJ possui entendimento no sentido de que a competência do foro do seu domicílio possui natureza absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício, consoante o artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil, afastando-se a aplicação da aludida Súmula à espécie.
3. Diante da considerável divergência entre os Juízos, bem como, entre as turmas cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça nas hipóteses de propositura de ação em que o consumidor figure como parte demandada, existindo diversos julgados que manifestam entendimento no mesmo sentido, ao passo que outros vão ao encontro da tese de que esses casos tratam de competência relativa, a Câmara de Uniformização desta Corte, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), restando fixada a seguinte tese quando do seu julgamento: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
4. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o juízo suscitante (Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras).